Tribunal: TJDFT
Processo: 0753532-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO DE PARTE DO VALOR IN NATURA. PLANO DE SAÚDE. NÃO IMPUGNAÇÃO. FATO INCONTROVERSO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em homenagem à vedação ao enriquecimento sem causa, a jurisprudência vem admitindo, excepcionalmente, a mitigação impossibilidade de compensação dos alimentos prestados in natura. Precedentes.
2. Independem de prova os fatos tidos como incontroversos. Artigo 374, III, do CPC.
2.1. No caso dos autos, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença aduzindo a necessidade de compensação do valor pago ao plano de saúde com os valores cobrados, destacando a existência de acordo das partes neste sentido. O exequente não refutou as alegações do executado, restando incontroversas as alegações aduzidas na impugnação.
2.2. O plano de saúde é pago pelo executado há mais de cinco anos e, desde a fixação dos alimentos, não houve a cobrança da diferença da prestação alimentícia supostamente paga a menor. Além disso, os valores cobrados pelo exequente são semelhantes aos valores pagos pelo executado ao plano de saúde, elementos estes que reforçam as alegações do executado.
3. A pretensão executória, diante da discussão exposta nos autos, não permite concluir pelo exercício de má-fé do direito de ação do autor, razão pela qual não se verificam os requisitos necessários para a aplicação da multa requerida em contrarrazões.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.